Tribunal: TJPA
Processo: 0814020-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814020-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814020-30.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001641-86.2018.8.14.0079

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO.

PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DE REGIME. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, pela
concessão

parcial
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814020-30.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001641-86.2018.8.14.0079

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontra custodiado após condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, por sentença não transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo em vista que está recluso desde 06/04/2018.

Aduz que o Juízo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que estariam presentes todos os motivos da sua segregação cautelar, mesmo tendo fixado a pena em regime semiaberto.

Alega que não há fundamentação idônea e nem estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Sustenta ainda que considerando a imposição de condenação em regime inicial semiaberto, tem-se que foi determinada a harmonização do respectivo regime, o que evidentemente se constitui burla ao sistema jurídico processual vigente, na medida em que se faz, simplesmente, a execução provisória do julgado, subvertendo o postulado da presunção de inocência.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que acompanhada de cautelares diversas da prisão se for o caso, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 04/10/2022, por meio do Ofício nº 35/2022 – GAB (ID° 11311435).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Conforme se depreende dos autos, busca o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, decorrente de condenação pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após análise do processo, em que pesem os argumentos do impetrante, tenho que, apenas em parte, assiste-lhe razão, conforme se demonstrará a seguir.

Como é de conhecimento, para decretação/manutenção da prisão preventiva, medida excepcional de privação de liberdade, exige-se a presença no caso concreto, além da demonstração de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), de pelo menos, uma das quatro finalidades expressas no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Além disso, deve revelar, também, ao menos uma das hipóteses estabelecidas no artigo 313, incisos e parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Por outro lado, de acordo com o § 1º do artigo 387, do CPP, o Juiz deve decidir fundamentadamente sobre a manutenção da prisão do réu ao proferir a sentença condenatória, tendo como base os requisitos do artigo 312 do CPP.

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta." (destacou-se)”

No caso concreto, conforme se extrai da decisão ID 35292544 a autoridade impetrada decretou a medida preventiva do paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do investigado revelada pelos registros criminais precedentes, no modus operandi complexo empregado da conduta, bem como pela imprescindibilidade de se fazer cessar a prática delitiva, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em síntese, alega que na tarde de 31/03/2018, por volta das 12hs, a nacional Nilza França Queiroz, irmã da vítima Nelma, percebeu quando esta trocava mensagens com o representado, onde este marcou encontro com a vítima.

Após tal encontro a vítima desapareceu, tendo seu corpo sido encontrado em avançado estado de decomposição, três dias depois, às margens do rio, com diversas perfurações pelo corpo.

Narra ainda, que o investigado após o delito se evadiu do distrito da culpa, com a clara intenção de se furtar a aplicação da lei penal.

(...)

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão pela qual devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes dos autos, imagem do aparelho celular da vítima, auto de reconhecimento de pessoa e auto de exame de necropsia.

O delito imputado ao representado, homicídio qualificado, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão. Atendido, portanto, ao requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva.

Assim, presentes os requisitos legais para a decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para a garantia da instrução criminal. Portanto, descortinada a pertinência da medida constritiva pela sua conveniência à instrução criminal, já que o elevado grau de periculosidade do indiciado, que se encontra em lugar incerto e não sabido.

Os fatos são gravíssimos e a prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública, porquanto visa a “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos” (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar “pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel . (...) A consideração da existência de alguns inquéritos (...) não teve o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva. (...)” (HC 95324, Relator(a): Min. ELLEN GRACE, Segunda turma, julgado, em 28/10/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-03 PP-00475).

Ademais, a primariedade e a ausência de maus antecedentes não têm condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos da medida extrema, tal como ocorre na espécie.

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso.

Desta feita, acolho a representação policial e em harmonia com o parecer Ministerial DECRETO a prisão preventiva de CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO (...)”

Dessa forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente, cujo decreto de segregação perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora, fundamentou suficientemente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Após, em 17/08/2022, com esteio nas provas colhidas nos autos, o Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na denúncia, e condenou o réu, ora paciente, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III e IV do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em virtude da pena aplicada e do tempo de prisão preventiva desde o dia 06/04/2018.

Além disso, da análise da sentença e demais elementos constantes nos autos, constata-se que a negativa de recorrer em liberdade restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação delituosa.

Ressalte-se não haver incompatibilidade entre a decisão de negativa para recorrer em liberdade e a fixação de outros regimes que não o fechado (semiaberto ou aberto), especialmente no caso em que o agente permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, de forma que não se mostra adequada a soltura do paciente após a prolação de sentença condenatória, bem como ante a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...) 6. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido."

(STJ - AgRg no HC: 688504 SC 2021/0267298-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Contudo, é necessário que seja realizada a adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto, o qual não prevê enclausuramento pleno, devendo ser o paciente submetido ao regime inicial fixado na sentença (semiaberto), conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Embora tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto a ele se negou o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar. Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser prontamente reparada, com a concessão da ordem de ofício. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade: (...) Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Imbituba/SC providenciar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes se não houver vaga nesse estabelecimento prisional. (...)”

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 177171 - PB (2023/0061736-5) DECISÃO Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por T DA S F, em face do v. acórdão proferido pelo eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. Depreende-se dos autos que o ora recorrente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º A, inc. I c/c art. 14, II (Tentativa de oubo com emprego de arma de fogo), art. 157, § 2'-', II c/c art. 14, II(Tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas) e art. 180, caput, (Receptação), todos do Código Penal Brasileiro e art. 28, caput (Posse para consumo próprio), da Lei na 11.343/2006 (fls. 123-124). Aduz o recorrente, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão: a) violação do art. 226 do CPP; b) da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou sua segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteia a revogação da sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese cometido:"em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo" (fl. 126). Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta eg. Corte: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESAGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DE REGIME. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA
. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Proferida sentença, está prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pois entregue a prestação jurisdicional. 2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se agregam novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença. Quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, que se entendeu persistirem no caso, não há o que se falar em prejudicialidade do remédio constitucional. 3. No caso, as particularidades do delito - roubo majorado de veículo em concurso de três agentes e com emprego de arma de fogo -, somadas à notícia de que o recorrente responde por outros crimes, bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado. 4. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública. 5. Firmada a culpabilidade do recorrente e proferida sentença condenatória, impondo-lhe reprimenda a ser cumprida em regime semiaberto, mostra-se a prisão cautelar desproporcional. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício para determinar que o recorrente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária"( RHC 86.680/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/02/2018) Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. P. e I. Brasília, 01 de março de 2023. Ministro Messod Azulay Neto Relator

(STJ - RHC: 177171 PB 2023/0061736-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: DJ 03/03/2023)

Dessa forma, em razão da condição individual do paciente, mantenho a decisão que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, determinando, outrossim, o imediato encaminhamento do paciente para regime menos gravoso, assim como lançado na sentença, no caso o regime inicial semiaberto, se por outro motivo não estiver preso e caso ainda se encontre em regime fechado.

Diante do exposto, conheço do presente mandamus, para CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, no sentido de manter a negativa do direito de recorrer em liberdade, por inexistir o alegado constrangimento ilegal, mas determinando ao Juízo competente a adequação da prisão preventiva do paciente ao regime inicial de cumprimento de pena a ele determinado na sentença penal condenatória, se o mesmo estiver acautelado em regime mais gravoso e acaso não haja decisão em contrário.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023